Tribunal: TJBA
Processo: 8001241-30.2016.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001241-30.2016.8.05.0216

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s): CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: JEANE ALVES DA HORA

Advogado(s):ADEYDE DOS SANTOS RODRIGUES registrado(a) civilmente como ADEYDE DOS SANTOS RODRIGUES

ACORDÃO

E
menta:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTO INDEVIDO. ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de recurso interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a inexigibilidade de débito decorrente de cobrança em duplicidade de empréstimo consignado, condenando-a à repetição do indébito e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir:

(i) se houve cobrança em duplicidade de parcelas de empréstimo consignado;

(ii) se a instituição financeira se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 373 do CPC;

(iii) se estão configurados danos morais indenizáveis e se o valor arbitrado mostra-se razoável.

III. Razões de decidir

3. Constatou-se que a autora comprovou a existência do contrato consignado e os descontos regulares em folha, bem como a realização de desconto adicional em conta corrente pelo mesmo débito, caracterizando duplicidade de cobrança.

4. Competia à instituição financeira demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, o que não ocorreu, limitando-se a alegações genéricas.

5. O desconto indevido atingiu verba de caráter alimentar, configurando falha na prestação do serviço e dano moral, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, sendo devida a indenização fixada em R$ 7.000,00.

6. O valor arbitrado é proporcional e razoável, atendendo à finalidade compensatória e pedagógica.

7. Mantida a sentença, majora-se a verba honorária para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. O desconto em duplicidade de parcelas de empréstimo consignado caracteriza falha na prestação de serviço bancário, ensejando a declaração de inexigibilidade do débito. 2. A responsabilidade das instituições financeiras por danos decorrentes de descontos indevidos é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ. 3. O dano moral decorrente da cobrança em duplicidade de verba alimentar é presumido, sendo devida indenização compatível com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.”

____________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I e II; art. 85, § 11; art. 1.026, § 2º. CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; TJSP, Apelação Cível nº 1003109-84.2018.8.26.0483, Rel. Des. Sandra Galhardo Esteves, j. 28.01.2021; TJSP, Apelação Cível nº 1007752-06.2018.8.26.0477, Rel. Des. Cerqueira Leite, j. 05.08.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8001241-30.2016.8.05.0216, tendo como Apelante ao Banco Bradesco S.A. e a Jeane Alves da Hora, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível em
conhecer
e
negar provimento
ao recurso.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema
.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente/
Relator